Tribunal: TJDFT
Processo: 0003296-19.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003296-19.2018.8.07.0005 RECORRENTE: PATRÍCIA LOPES PASCOA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. REINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. COMPROVADO O DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. MAUS ANTECEDENTES. MANTÉM. DOSIMETRIA. PERCENTUAL DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Diante da contumácia na prática de crimes contra o patrimônio, inviável a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que não preenchidos os requisitos da mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação. 2. Desnecessária a prova do conhecimento do agente acerca da menoridade do adolescente envolvido no crime, uma vez que o delito de corrupção de menor trata-se de crime formal sendo certo que eventual ocorrência de erro de tipo deve ser comprovada pela Defesa, o que aconteceu na hipótese. 3. No presente caso, não se trata de mera alegação das acusadas de ignorância quanto à idade da adolescente, mas da existência de elementos demonstrando que elas realmente desconheciam que a jovem ainda não havia completado dezoito anos de idade, sendo de rigor o afastamento da condenação pelo delito tipificado no artigo 244-B, da Lei 8.069/1990. 4. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam para a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo (mais de dez anos) do cumprimento ou extinção da pena. Dessa forma, correto o reconhecimento dos maus antecedentes da apelante. 5. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Precedentes. 6. Tratando-se de reincidência e maus antecedentes, inviável a aplicação do regime inicial mais brando para o cumprimento da pena e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. 7. O estado de miserabilidade da ré, a fim de viabilizar isenção ou sobrestamento de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo de Execuções. 8. Recursos parcialmente providos. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação pelo crime de furto qualificado não encontra amparo nas provas dos autos; b) artigos 33, §2o, alínea “c”, 44, 59 e 68, todos do Código Penal, asseverando equívoco na dosimetria da pena, notadamente quanto à consideração dos maus antecedentes. Para tanto, alega que as condenações anteriores, após decorrido o prazo de 5 (cinco) anos do cumprimento de pena ou da extinção da pretensão punitiva correlata, não se prestam a tanto. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso XLVII, da Constituição Federal, por ser descabida a consideração de condenações pretéritas como maus antecedentes, após decorrido o prazo depurador quinquenal. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Nathalia Cristini Freitas Fraga, OAB/DF 37679, e do advogado Flávio Tadeu Corsi Ximenes, OAB/DF 54.450. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código Penal. Com efeito, ao assentar presentes os requisitos para a condenação da recorrente pelo crime de furto qualificado, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não dá azo ao seguimento do recurso especial, a apontada violação aos artigos 33, §2o, alínea “c”, 44, 59 e 68, todos do Código Penal. No aspecto, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 242,5G DE MACONHA E 12,70G DE CRACK. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ATINGIDA PELO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE. PRECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal" (HC 452.334/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 28/06/2018). 2. "[...] as condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes." (AgRg no HC n. 471.346/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019). 3. O Supremo Tribunal Federal, em Sessão de 18/08/2020 e quando da análise do RE n. 593.818/SC, sob o rito de Repercussão Geral, cujo acórdão ainda está pendente de publicação, firmou a tese n. 150: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal." 4. Na hipótese dos autos, deve ser restabelecida a avaliação negativa dos antecedentes do Agravante e, por consequência, afastada a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, pois "condenações transitadas em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do CP, podem ser consideradas como maus antecedentes e, no caso do crime de tráfico de drogas, também afastam a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 507.474/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 30/09/2019, sem grifos no original). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1790225/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 22/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte quanto à alegação de ofensa ao artigo 5o, inciso XLVII, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tidos por malferido. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1239765 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Nathalia Cristini Freitas Fraga, OAB/DF 37679, e do advogado Flávio Tadeu Corsi Ximenes, OAB/DF 54.450. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012